Tribunal: STF
Processo: ARE 1482599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos para aprovação em disciplina de curso superior de acordo com as normas da própria instituição educadora, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1154 da repercussão geral, tendo em vista ausência de questão relacionada ao Sistema Federal de Ensino. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.